Tribunal: TJBA
Processo: 8074180-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074180-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOAO NELSON DOS SANTOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA Ementa: Direito Processual Civil. Direito do Consumidor. Agravo Interno. Contrato bancário. Revisão contratual. Cobrança de juros em percentual superior ao contratado. Ausência de impugnação específica. Fatos incontroversos. Repetição do indébito em dobro. Decisão monocrática mantida. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a adequação das parcelas ao percentual de juros contratado (1,41% ao mês) e a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão monocrática observou os requisitos legais para concessão de provimento monocrático; e (ii) se houve descumprimento contratual por parte da instituição financeira ao cobrar juros em percentual superior ao pactuado. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra fundamento no art. 932, V, "b", do CPC, estando devidamente fundamentada na ausência de impugnação específica acerca da divergência entre o percentual de juros contratado e o efetivamente cobrado. 4. A documentação juntada pelo autor, e não impugnada especificamente pelo réu, demonstra que as parcelas foram cobradas com base no percentual de 1,6% ao mês, em desconformidade com o ajuste contratual, que previa juros remuneratórios no percentual de 1,41% ao mês. 5. Conforme o artigo 341 do CPC, a ausência de impugnação específica quanto aos fatos alegados pelo autor torna-os incontroversos, dispensando a necessidade de prova adicional. 6. Comprovada a cobrança indevida, cabível a restituição em dobro dos valores exigidos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não tendo a instituição financeira demonstrado engano justificável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Incumbe ao réu impugnar especificamente os fatos narrados pelo autor, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não contestados. 2. Comprovada a cobrança de juros em percentual superior ao contratado, cabível a revisão contratual e a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 374, III, 932, IV e V; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 663935 AL 2015/0036562-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 04/08/2015; STJ, EARESP 600.663/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.